Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. REMESSA À CONTADORIA.
I – Conforme faculta o art. 524, § 2o, do CPC e diante do montante e da complexidade dos cálculos, além da inexistência de profissional especializado na Defensoria Pública do Distrito Federal, é razoável e pertinente o envio do processo à Contadoria Judicial para apurar o valor efetivamente devido, nos termos da r. sentença exequenda.
II – Agravo de instrumento provido.